Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708452-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RECORRIDO: GRAZYELLE BESSA PREGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM REQUERIMENTO DO ELEITOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. ILICITUDE DA CONDUTA IMPUTADA AO PARTIDO POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. DANOS DE ORDEM MORAL CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Diante da incerteza acerca do órgão partidário que promoveu a filiação indevida da autora à agremiação partidária, mostra-se evidenciada a legitimidade do diretório nacional para figurar no polo passivo de demanda indenizatória fundamentada na ilicitude do ato objeto da lide. 2. A filiação não autorizada de eleitor a partido político, mediante a utilização indevida de dados pessoais, configura circunstância apta a ensejar danos de ordem moral, agravados pelo menosprezo com que a agremiação partidária tratou a questão, ao ser comunicado da ocorrência do fato. 3. De acordo com o método bifásico adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para fins de arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, na primeira fase, estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, mediante a análise de grupo de precedentes jurisprudenciais exarados em casos semelhantes. Na segunda fase, devem ser levadas em consideração as condições pessoais e financeiras das partes envolvidas, a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4. Mostra-se incabível a redução da indenização por danos morais, quando devidamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sopesadas adequadamente as condições pessoais das partes e a extensão do abalo experimentado. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15-A da Lei 9.096/95, 265 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o Diretório Nacional é parte ilegítima em feitos que visem à responsabilização civil por atos ou omissões dos Diretórios Regionais, diante da autonomia civil e patrimonial entre os órgãos partidários nacional e regionais; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao criar hipótese de dano moral presumido. Pugna pelo seu afastamento, ou a redução do valor a que fora condenado a tal título, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da recorrida; c) artigo 473, inciso I, do CPC, ao inverter o ônus probatório em favor da recorrida. Aduz que a atribuição da correta legitimidade passiva é ônus processual do autor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 15-A da Lei 9.096/1995, 265 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso em apreço, no entanto, não há como determinar o órgão responsável pela filiação da autora ao partido político. A uma, porque ambos os diretórios – nacional e local - funcionam no mesmo endereço. A duas, porque o Estatuto Social permite que tanto o diretório nacional quanto o diretório regional promovam filiações (artigo 3o, § 7o). A três, porque o documento de filiação juntado pelo réu não permite identificar o responsável pela inscrição (ID 30083757). Destarte, diante da incerteza acerca do órgão partidário que deu causa ao alegado ilícito, não há que há como ser afastada a responsabilidade do diretório nacional para fins de reparação dos danos morais decorrentes de filiação irregular da autora/apelada. (...) A despeito de ter sido instado a informar se haveria interesse em realizar o exame grafotécnico na ficha de filiação (ID 30084268), o partido réu/apelado deixou transcorrer in albis o prazo assinado. No entanto, no recurso de apelação, o partido réu alega estar configurada “anemia probatória”: por não ter sido apresentado indício de que a fraude tenha decorrido de dolo ou culpa do partido político. Tal fato caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e, por conseguinte, não tem o condão de justificar o acolhimento da pretensão recursal.” (ID 30310418 - Págs. 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 473, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (afastamento ou redução da quantia fixada à título de danos morais e distribuição ordinária do ônus probatório) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030